Tribunal: TJDFT
Processo: 0722521-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722521-62.2019.8.07.0000 RECORRENTE: AUGUSTO SALLES RECORRIDO: TIAGO AUGUSTO LOBO SALLES, ANTONIO REIS MACIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITO PREENCHIDO. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDEPENDENTEMENTE DO VALOR CORRESPONDENTE ÀS SUAS COTAS-PARTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.1 – Nos termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica diante da existência de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 2 – A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada impõe a responsabilidade solidária a seus sócios, obrigando-os por toda a dívida, solidária ou individualmente, independentemente do valor correspondente às suas cotas-partes de integralização. 3 – Se a regra na Sociedade Limitada é a responsabilização do sócio restrita ao valor de sua quota do capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica é exceção a ela. Nos casos em que se processa o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, antes limitada, passa a ser ilimitada. Agravo de Instrumento provido. O recorrente alega violação ao artigo 1.052 do Código Civil, sustentando ser limitada a responsabilidade dos sócios, e que, no caso dos autos, esta deve ser restrita ao correspondente a 1% (um por cento) do capital da empresa. Alega, ainda, nunca tendo realizado a administração da sociedade. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Buganza Júnior, OAB/DF 1973-A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.052 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “Se a regra na Sociedade Limitada é a responsabilização do sócio restrita ao valor de sua quota do capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica é exceção a ela. Nos casos em que se processa o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, antes limitada, passa a ser ilimitada.” (item 3 da ementa acima), o acórdão combatido assim o fez em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se, a propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA. PROVIDÊNCIA QUE ALCANÇA O PATRIMÔNIO DE TODOS OS SÓCIOS INDISTINTAMENTE. PRECEDENTES. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é de que "para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada. Sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração". (REsp n. 1.250.582/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe 31/5/2016). 2. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (grifei) (AgInt no REsp 1757106/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1593485 / RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/05/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Buganza Júnior, OAB/DF 1973-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006